Tribunal: TJSP
Processo: 1021921-63.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-24

Ementa:
Ação regressiva promovida por seguradora. Danos elétricos a bens de segurado, provocados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da apelante. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Majoração dos honorários advocatícios. Art. 85, §11o, do CPC. Recurso desprovido.